Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715846-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: W. G. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: AILTON GUSTAVO BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GAMA SAUDE LTDA contra decisão (ID 188380292) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por W. G. A. B., deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento do autor, sob pena de multa. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravante afirmar que tomou ciência da decisão em 01/04/2024, a certidão do oficial de justiça informa que ele foi intimado da decisão em 4/3/2024 (ID 188573672, processo de origem). Assim, a contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 05/03/2024 e findou 15 dias úteis depois, em 25/03/2024. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 19/04/2024 (ID 58197367), dias depois do esgotamento do prazo legal. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator